Tribunal: STF
Processo: ARE 1356414
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL: RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a condenação da agravante pelo crime de desacato.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV e IX do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República, “por ser a criminalização infraconstitucional do desacato incompatível com o sistema constitucional, na medida em que inibe objetivamente a liberdade do indivíduo expressar seu pensamento crítico quanto à qualidade e eficiência do serviço público” (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento, com a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    A agravante assevera ter prequestionado a matéria e que a controvérsia “restou claramente demonstrada, permitindo perfeito conhecimento pela Corte Superior da Federação, ficando patente que o v. Acórdão do Tribunal a quo contrariou frontalmente o que dispõem” os incs. IV e IX do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República (fl. 7, e-doc. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Quanto ao delito de desacato, a meu sentir, restou plenamente demonstrado nos autos, embora Elisângela não tenha admitido que cuspiu nos agentes da lei.



    Com efeito, Cláudio Ribeiro da Fonseca e Joel Jorge Damasceno Alves, ambos policiais civis, esclareceram que, no exercício da função pública, a ré ELISÂNGELA REGINA fez um ‘escândalo’ para que a acusada BIANCA MACEDO ‘ganhasse’ tempo e percebesse a situação para que saísse da residência com o aparelho, evitando assim que o bem fosse apreendido pelos policiais. Além disso, a acusada ELISÁNGELA REGINA ao tomar conhecimento que seria conduzida até à delegacia ofereceu resistência e desacatou os agentes, pois ‘chorou’, ‘esperneou’, ‘xingou’ e ainda ‘cuspiu’ no rosto do policial Joel Jorge Damasceno Alves.



    Necessário se faz destacar que este Tribunal sumulou entendimento no sentido de que o depoimento de policial é merecedor de plena credibilidade, não podendo suas declarações desautorizar a condenação – Súmula 70 do TJRJ. Com efeito, motivo não há para que o funcionário público atribua, injustamente, à acusada o cometimento de conduta tão perniciosa, ainda mais que não foi comprovado nos autos relação de animosidade entre eles.



    O conjunto probatório é convincente e determinante na comprovação da ocorrência do delito e no estabelecimento de sua autoria.



    De outro prisma, conforme se extrai da leitura do artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, embora evidente o objetivo da norma em assegurar a proteção da liberdade de pensamento e de expressão, vê-se que o texto não retrata a forma absoluta de exercício do referido direito. 



    Vejamos:



    ‘Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. (...).’



    É certo que as garantias constitucionais têm a finalidade de assegurar direitos mínimos ao homem, oportunizando, assim, a sua convivência em sociedade. 



    No entanto, eventualmente, a liberdade de um cidadão exercê-las, esbarra no direito à liberdade de outrem, situação que reclama a aplicação do chamado princípio da ponderação, tudo com a finalidade de garantir a eficácia da norma.



    Não é diferente a questão sob a ótica do direito à liberdade de expressão. Tal garantia, inserida tanto no texto constitucional como no Pacto de São José da Costa Rica, não pode ser exercida de forma absoluta, devendo obediência aos limites descritos na própria Constituição. (…)



    Ressalta-se que o próprio art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos faz referência expressa à limitação do exercício do direito à liberdade de pensamento e expressão, quando consigna a possibilidade de se aplicar sanções em decorrência de ilícitos cujas responsabilidades sejam expressamente fixadas. Isso para assegurar a proteção da segurança nacional, da ordem pública, da saúde ou da moral públicas.



    O Pacto de São José da Costa Rica não afasta a tipicidade da conduta do agente que, com vontade livre e consciente profere palavra ou atua de forma a menoscabar, afrontar, humilhar a Administração Pública, na pessoa do funcionário público em razão de suas funções.



    Ao cidadão é assegurado o direito de manifestar-se livremente, sendo os excessos caracterizados como ato ilícito, o que não evidencia qualquer incompatibilidade com as normas constitucional e convencional.



    O STJ já entendeu pela compatibilidade do crime de desacato com o sistema legal, mantendo a tipicidade da conduta prevista no artigo 331 do Código Penal. (...)



    Sigo o mesmo posicionamento no sentido de que o crime de desacato é especial forma de injúria, caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos que integram a Administração Pública.



    Ao cidadão no gozo do direito de expressão do seu pensamento não é dado extrapolar os limites da liberdade que lhe é assegurada, merecendo punição, na forma da norma penal, a conduta que importar em desprestígio e humilhação aos agentes públicos no exercício da função estatal.



    Desta forma, ausente qualquer incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos, bem como ante a recepção do delito de desacato pela Constituição Federal, o crime respectivo restará configurado com a conduta dolosa do agente de empregar qualquer palavra ou praticar qualquer ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público, podendo consistir em palavras injuriosas, ameaças, tudo a indicar a intenção de ofender ou atacar o prestígio e o decoro da função” (fls. 19-25, e-doc. 7). 



    A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi decidida pelo acórdão recorrido, pelo que não subsiste o fundamento aproveitado para inadmissão daquela providência recursal da parte. 



    Por isso, há de ser dado provimento ao agravado, passando-se ao exame do recurso extraordinário.



    A superação do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para a admissão do recurso extraordinário não é suficiente para acolher-se a pretensão do recorrente.



    5. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Habeas Corpus n. 141.949, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a recepção do delito de desacato pela Constituição da República: 



    “Habeas corpus . 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada” (DJe 23.4.2018). 



    Essa compreensão também se aplica ao Código Penal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de desacato (CP, art. 331). Recepção pela Constituição Federal de 1988. Artigo 13 da CADH (Pacto de São José da Costa Rica). Compatibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A Segunda Turma da Corte, no julgamento do HC nº 141.949/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/18, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5º, IV, da CF), bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.049.152-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.133.857-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.130.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESACATO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.109-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    Na sessão virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 496, Relator o Ministro Roberto Barroso, e fixou a seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. Esta a ementa do precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.



    2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.



    3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.



    4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.



    5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: ‘Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato’”. 



    Assim, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência pacificada sobre a matéria julgado por este Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e, apreciando a matéria, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora